Tribunal: TJSP
Processo: 3005909-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
r 1.195/2013 – Ausência de disciplina específica de licença-maternidade pela novel legislação que justifica a aplicação da Lei 10.261/1968 – aparente injuridicidade da distinção entre servidora e empregada pública para fins do benefício - Decisão mantida. Recurso da FESP desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3005909-69.2023.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/10/2023; Data de Registro: 26/10/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/10/2023

Data de publicação:

26/10/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMPREGADA PÚBLICA – DETRAN/SP – LICENÇA- GESTANTE – PRORROGAÇÃO - Pretensão mandamental da impetrante, na qualidade de empregada pública estadual, admitida para o exercício de oficial administrativo do DETRAN/SP, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a prorrogação de sua licença- maternidade de 120 para 180

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMPREGADA PÚBLICA – DETRAN/SP – LICENÇA- GESTANTE – PRORROGAÇÃO - Pretensão mandamental da impetrante, na qualidade de empregada pública estadual, admitida para o exercício de oficial administrativo do DETRAN/SP, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a prorrogação de sua licença- maternidade de 120 para 180 dias – possibilidade – legalidade da concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública – in casu, restaram evidenciados tanto a relevância dos fundamentos de direito deduzidos pela impetrante (fumus boni iuris), quanto o risco de demora inerente ao provimento jurisdicional (periculum in mora) – inteligência do art. 7o, inciso III, da LF no 12.016/2009 – Servidora/empregada pública que ingressou no serviço público antes da Lei Complementar 1.195/2013 – Ausência de disciplina específica de licença-maternidade pela novel legislação que justifica a aplicação da Lei 10.261/1968 – aparente injuridicidade da distinção entre servidora e empregada pública para fins do benefício - Decisão mantida. Recurso da FESP desprovido.